Tribunal: TJDFT
Processo: 0715244-32.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. QUERELA NULLITATIS. ATO CITATÓRIO PELO CORREIO. RECEBIMENTO PELO PORTEIRO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se a prova documental se mostra suficiente para dirimir os pontos controvertidos da lide, o indeferimento de dilação probatória para oitiva de testemunhas não implica malferimento à defesa da parte, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.

2. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a citação entregue ao funcionário da portaria, reservada a sua recusa de recebimento, desde que seja declarado, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC. Precedentes.

3. Conforme se extrai do aviso de recebimento juntado aos autos, o AR foi efetivamente assinado, tanto pelo carteiro, quanto pelo Sr. Antônio Silva, porteiro do edifício diligenciado, circunstâncias que atestam a validade da citação, já que não houve recusa para o recebimento da correspondência.

4. O mandado de citação foi enviado para o respectivo endereço da unidade imobiliária sobre a qual incidem os débitos condominiais cobrados no processo n. 0704508-86.2018.8.07.0020, sendo que a apelante figura como legítima proprietária do imóvel. Ademais, se inexiste contrato de locação ou de cessão de direitos que demonstre a transferência da posse do bem para terceiro, não há como se exigir que o condomínio promova a citação do proprietário do imóvel em endereço diverso.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.